Tribunal: STJ
Processo: 0255405-09.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1018529 - SC(2025/0255405-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: VICTOR MAURICIO CACERES RODRIGUEZ
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO
PRESIDENCIAL N.
PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
12.338/2024.
SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS (PRD). AUTONOMIA DAS
SANÇÕES.

DO
CÓDIGO
PENAL.
NECESSIDADE
DE

ART.
44
CUMPRIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO EM RELAÇÃO A CADA UMA
DAS PENAS, ISOLADAMENTE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ.
AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela Defensoria Pública contra decisão
monocrática que não conheceu de
, mantendo acórdão do Tribunal de
habeas corpus
Justiça do Estado de Santa Catarina que, ao prover agravo em execução ministerial,
cassou a decisão de primeira instância que havia concedido ao paciente o indulto
com base no Decreto Presidencial n.
A pena privativa de liberdade do
12.338/2024.
paciente foi substituída por duas sanções restritivas de direitos: prestação
pecuniária, integralmente cumprida, e prestação de serviços à comunidade,
cumprida apenas parcialmente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em definir se, para fins de concessão do indulto
a apenado cuja sanção privativa de liberdade foi substituída por mais de uma pena
restritiva de direitos, o requisito objetivo de cumprimento da fração de
(um
1/6
sexto) da pena, previsto no
o, VII, do Decreto n.
deve ser aferido
art. 9
12.338/2024,
pela soma global do adimplemento das sanções ou de forma individual e autônoma
para cada uma delas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do
do Código Penal, as penas restritivas de direitos
art. 44
são autônomas e substituem as privativas de liberdade, possuindo finalidades e
naturezas distintas que devem ser observadas na fase de execução.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica e reiterada no
sentido de que, em razão da autonomia das penas restritivas de direitos, o requisito
objetivo para a concessão de indulto ou comutação de pena deve ser preenchido em
relação a cada uma das sanções impostas, não se admitindo a análise de um
somatório global ou a compensação entre elas para alcançar a fração legalmente
exigida.
5. O fato de o Decreto Presidencial se referir à "pena" no singular não
autoriza interpretação diversa, pois a autonomia das penas substitutivas é preceito
do Código Penal que orienta a execução. A lógica sistêmica da execução penal, que
visa à finalidade ressocializadora de cada modalidade de sanção, seria desvirtuada
caso se permitisse que o cumprimento de uma pena (no caso, a pecuniária)
compensasse o descumprimento de outra (a prestação de serviços à comunidade).
Documento eletrônico VDA54537777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 27/02/2026 18:48:20
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 4e77b661-59c9-4ddd-973e-5e27f8fa13a8

6. Estando o acórdão recorrido e a decisão monocrática agravada em
perfeita consonância com o entendimento consolidado desta Corte Superior, inexiste
ilegalidade flagrante a ser sanada.
IV. DISPOSITIVO E TESES
7. Agravo regimental desprovido.
1. As penas restritivas de direitos são autônomas
Teses de julgamento:
entre si, conforme dispõe o
do Código Penal. 2. Para fins de concessão de
art. 44
indulto com base no Decreto n.
o requisito objetivo de cumprimento
12.338/2024,
de fração da pena deve ser aferido individualmente para cada uma das penas
restritivas de direitos impostas em substituição, sendo incabível a análise do
somatório global ou a compensação entre elas.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
19/02/2026
25/02/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
27 de fevereiro de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA54537777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 27/02/2026 18:48:20
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 4e77b661-59c9-4ddd-973e-5e27f8fa13a8

AgRg no HABEAS CORPUS No 1018529 - SC(2025/0255405-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: VICTOR MAURICIO CACERES RODRIGUEZ
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO
PRESIDENCIAL N.
PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
12.338/2024.
SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS (PRD). AUTONOMIA DAS
SANÇÕES.

DO
CÓDIGO
PENAL.
NECESSIDADE
DE

ART.
44
CUMPRIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO EM RELAÇÃO A CADA UMA
DAS PENAS, ISOLADAMENTE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ.
AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela Defensoria Pública contra decisão
monocrática que não conheceu de
, mantendo acórdão do Tribunal de
habeas corpus
Justiça do Estado de Santa Catarina que, ao prover agravo em execução ministerial,
cassou a decisão de primeira instância que havia concedido ao paciente o indulto
com base no Decreto Presidencial n.
A pena privativa de liberdade do
12.338/2024.
paciente foi substituída por duas sanções restritivas de direitos: prestação
pecuniária, integralmente cumprida, e prestação de serviços à comunidade,
cumprida apenas parcialmente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em definir se, para fins de concessão do indulto
a apenado cuja sanção privativa de liberdade foi substituída por mais de uma pena
restritiva de direitos, o requisito objetivo de cumprimento da fração de
(um
1/6
sexto) da pena, previsto no
o, VII, do Decreto n.
deve ser aferido
art. 9
12.338/2024,
pela soma global do adimplemento das sanções ou de forma individual e autônoma
para cada uma delas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do
do Código Penal, as penas restritivas de direitos
art. 44
são autônomas e substituem as privativas de liberdade, possuindo finalidades e
naturezas distintas que devem ser observadas na fase de execução.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica e reiterada no
sentido de que, em razão da autonomia das penas restritivas de direitos, o requisito
objetivo para a concessão de indulto ou comutação de pena deve ser preenchido em
relação a cada uma das sanções impostas, não se admitindo a análise de um
somatório global ou a compensação entre elas para alcançar a fração legalmente
exigida.
5. O fato de o Decreto Presidencial se referir à "pena" no singular não
autoriza interpretação diversa, pois a autonomia das penas substitutivas é preceito
do Código Penal que orienta a execução. A lógica sistêmica da execução penal, que
visa à finalidade ressocializadora de cada modalidade de sanção, seria desvirtuada
caso se permitisse que o cumprimento de uma pena (no caso, a pecuniária)
compensasse o descumprimento de outra (a prestação de serviços à comunidade).
Documento eletrônico VDA54068910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:47
Código de Controle do Documento: cd4f46a7-5d5f-4f36-bc01-eec4b68a8692

6. Estando o acórdão recorrido e a decisão monocrática agravada em
perfeita consonância com o entendimento consolidado desta Corte Superior, inexiste
ilegalidade flagrante a ser sanada.
IV. DISPOSITIVO E TESES
7. Agravo regimental desprovido.
1. As penas restritivas de direitos são autônomas
Teses de julgamento:
entre si, conforme dispõe o
do Código Penal. 2. Para fins de concessão de
art. 44
indulto com base no Decreto n.
o requisito objetivo de cumprimento
12.338/2024,
de fração da pena deve ser aferido individualmente para cada uma das penas
restritivas de direitos impostas em substituição, sendo incabível a análise do
somatório global ou a compensação entre elas.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do
impetrado em favor de VICTOR MAURICIO CACERES
habeas corpus
RODRIGUEZ, mantendo, assim, o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de
Santa Catarina, que cassou a decisão concessiva do indulto previsto no Decreto Presidencial n.
12.338/2024.
A parte agravante requer a reforma da decisão, sustentando, em síntese, que a
interpretação do requisito objetivo do
o, VII, do referido Decreto deve ser realizada de
art. 9
forma global, considerando o somatório do percentual de cumprimento de ambas as penas
restritivas de direitos. Alega que a exigência de cumprimento individual da fração de
(um
1/6
sexto) para cada sanção viola os princípios da legalidade, da individualização da pena e da
proporcionalidade, por criar requisito não previsto no ato presidencial e por usurpar a
competência discricionária do Presidente da República.
É o relatório.

VOTO
O agravo regimental é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Contudo, não vislumbro elementos suficientes para reconsiderar a decisão proferida,
cuja conclusão mantenho por seus próprios e jurídicos fundamentos (e-STJ fls. 280-282):
A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido
de ser inadequada a impetração de
quando utilizado em substituição
habeas corpus
a recurso próprio.
A teor do disposto no
II,
, da
o recurso cabível contra acórdão
art. 105,
a
CF/88,
que denega a ordem na origem é o recurso ordinário, enquanto que, consoante
previsto no
III, da CF, contra acórdão que julga a apelação, o recurso em
art. 105,
sentido estrito e o agravo em execução, cabe recurso especial.
Nada impede, contudo, constatada a existência de ilegalidade flagrante, abuso de
poder ou teratologia, a concessão de
de ofício, nos termos do
habeas corpus
art. 654,
§ 2o do CPP, o que se passa a analisar.
Acerca da controvérsia aqui trazida, colhe-se do acórdão impugnado (fls. 47-48):
[...] No caso dos autos, o agravado cumpre pena de 3 anos e 9 meses,
substituída por duas restritivas de direito, consistentes em prestação de
serviços à comunidade, pelo mesmo tempo da pena, equivalente a 1.260 (mil,
duzentas e sessenta) horas e prestação pecuniária no valor de 1 salário
mínimo, pela prática do delito previsto no artigo 33, § 4o, da
Lei n. 11.343/2006.
O agravado é primário. Logo, para fazer jus ao indulto, deve ter satisfeito
até o dia 25 de dezembro de 2024
(um sexto) de cada uma das penas
1/6
restritivas de direito que lhe foi imposta.
Compulsando o Processo de Execução Penal originário, é possível
constatar que até o dia 25 de dezembro de 2024 o agravado pagou
Documento eletrônico VDA54068910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:47
Código de Controle do Documento: cd4f46a7-5d5f-4f36-bc01-eec4b68a8692

integralmente a prestação pecuniária, mas cumpriu apenas 1 mês e 29 dias de
pena relativa a prestação de serviços à comunidade.
Portanto, ainda que satisfeita a prestação pecuniária, verifica-se que o
apenado não cumpriu o requisito objetivo de
(um sexto) também em
1/6
relação à prestação de serviços à comunidade, logo inviável manter a
concessão do indulto.
Vale destacar que essa interpretação não é novidade nos Decretos de
concessão de indulto, já que tal redação constou tanto no Decreto Presidencial
n.
em seu
o, XIV e no Decreto n.
e, na
8.615/2015
art. 1
11.846/2023
oportunidade, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que, em hipóteses
tais, o requisito objetivo "para concessão de indulto ou comutação é aferido
com relação a cada uma das medidas alternativas impostas ao apenado,
.[...]
consideradas individualmente"
Como se vê, o Tribunal de origem concluiu que o paciente não faz jus ao indulto,
haja vista não ter cumprido o requisito objetivo de
também em relação à
1/6
prestação de serviços à comunidade, evidenciando-se que, para ter direito ao
indulto, era necessário ter cumprido até

de cada uma das penas
25/12/2024, 1/6
restritivas de direito impostas, o que não ocorreu.
Nesse contexto, o entendimento adotado pelo Tribunal estadual não destoa da
orientação jurisprudencial desta Corte, conforme se observa dos seguintes julgados:
EXECUÇÃO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL EM
. INDULTO PRESIDENCIAL.
HABEAS CORPUS
PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. CÁLCULO INDIVIDUALIZADO.
INTERPRETAÇÃO DO DECRETO N.
E DO
DO
12.338/2024
ART. 44
CÓDIGO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela Defensoria Pública do Estado de
Santa Catarina contra decisão monocrática que não conheceu de habeas
, visando reformar acórdão do Tribunal de Justiça local que cassou
corpus
decisão de primeira instância que havia reconhecido o direito ao indulto com
base no Decreto n.
O paciente teve a pena privativa de liberdade
12.338/2024.
substituída por duas penas restritivas de direitos (prestação pecuniária e
prestação de serviços à comunidade), tendo cumprido integralmente a
primeira e parcialmente a segunda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se, para fins de
concessão de indulto com base no Decreto no
é suficiente o
12.338/2024,
cumprimento de fração mínima,
considerada globalmente entre as penas
1/6,
restritivas de direitos impostas, ou se é necessário o adimplemento individual
da fração mínima em cada uma das sanções substitutivas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É defeso o uso de
como substitutivo de recurso próprio,
habeas corpus
salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, o
que não se verifica no caso concreto.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido
de que as penas restritivas de direitos são autônomas, nos termos do
do
art. 44
Código Penal, devendo o requisito temporal para o indulto ser cumprido em
relação a cada uma delas individualmente.
5. O Decreto no
embora empregue a expressão "um sexto da
12.338/2024,
pena", deve ser interpretado em conformidade com a natureza autônoma das
penas substitutivas, de modo que o cumprimento parcial de apenas uma delas
é insuficiente para a concessão do benefício.
6. A jurisprudência pacífica da Corte é aplicável também ao Decreto no
conforme precedentes recentes, inclusive colegiados, que
12.338/2024,
reiteram a exigência do cumprimento de um sexto de cada pena autônoma
imposta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental desprovido.
Teses de julgamento: (i) para a concessão de indulto previsto no Decreto no
o apenado deve cumprir o requisito temporal de um sexto da
12.338/2024,
Documento eletrônico VDA54068910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:47
Código de Controle do Documento: cd4f46a7-5d5f-4f36-bc01-eec4b68a8692

pena em relação a cada uma das penas restritivas de direitos impostas; (ii) as
penas restritivas de direitos, por serem autônomas, não admitem cálculo
global para fins de aferição do cumprimento de requisitos objetivos do indulto.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
1.008.131/SC,
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 19/8/2025,
DJEN de
)
25/8/2025.
AGRAVO REGIMENTAL NO
. INDULTO.
HABEAS CORPUS
DECRETO PRESIDENCIAL N.
PENAS RESTRITIVAS DE
12.338/2024.
DIREITO. REQUISITO OBJETIVO. ADIMPLEMENTO DE
DE CADA
1/6
PENA
RESTRITIVA
IMPOSTA.
PRECEDENTE.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior sedimentou-se no sentido de que,
ao transformar a pena de privativa de liberdade em várias penas alternativas, é
necessário, para concessão de indulto, o cumprimento de determinada fração
de cada uma das penas. Precedente.
2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha
1.001.159/SP,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
24/6/2025,
30/6/2025.
Não há, portanto, flagrante ilegalidade que justifique a concessão de habeas
de ofício.
corpus
Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.

No agravo regimental interposto, a Defensoria Pública insiste na tese de que o
cálculo do requisito objetivo para o indulto deve ser global, e não individualizado para cada pena
restritiva de direitos. Argumenta que a interpretação adotada pela decisão monocrática e pelo
Tribunal de origem cria requisito mais gravoso que o previsto no Decreto Presidencial, violando
a legalidade e a competência do Chefe do Executivo.
A irresignação, todavia, não merece prosperar. A decisão agravada, ao não conhecer
do
por ausência de ilegalidade flagrante, alinhou-se de maneira precisa à
habeas corpus
jurisprudência pacífica e reiterada desta Corte Superior, não havendo razões que justifiquem sua
reforma.
O ponto nevrálgico para a solução da controvérsia reside na autonomia das penas
restritivas de direitos, conforme expressamente delineado no artigo 44 do Código Penal. Embora
tais sanções substituam a pena privativa de liberdade, uma vez aplicadas, elas adquirem natureza
e finalidades próprias, não podendo ser tratadas como uma massa única e fungível para fins de
execução. A prestação de serviços à comunidade, por exemplo, possui um caráter retributivo e
ressocializador intrinsecamente distinto da prestação pecuniária, que visa à reparação de outra
ordem. Permitir que o adimplemento integral de uma (a pecuniária) compense o
descumprimento parcial da outra (a de serviços) para a concessão do indulto implicaria em
desvirtuar a própria essência e a teleologia das sanções alternativas, contrariando o entendimento
consolidado neste Tribunal.
Com efeito, este Superior Tribunal de Justiça já firmou a tese de que o requisito
objetivo para a concessão de indulto ou comutação deve ser verificado em relação a cada uma
das penas restritivas de direitos impostas, de forma individualizada. Nesse sentido, confiram-se
os seguintes precedentes:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
PENAL.
INDULTO.
DECRETO
PRESIDENCIAL N.
PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
11.846/2023.
SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS (PRD). AUTONOMIA DAS
SANÇÕES.

DO
CÓDIGO
PENAL.
NECESSIDADE
DE

ART.
44
CUMPRIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO EM RELAÇÃO A CADA UMA
DAS PENAS, ISOLADAMENTE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ.
AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso especial, mantendo o indeferimento de pedido de indulto com
base no Decreto n. 11.846/2023.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA54068910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:47
Código de Controle do Documento: cd4f46a7-5d5f-4f36-bc01-eec4b68a8692

2. A controvérsia consiste em definir se, para fins de concessão de indulto a
apenado cuja sanção privativa de liberdade foi substituída por mais de uma pena
restritiva de direitos, o requisito objetivo de cumprimento de fração da pena deve ser
aferido pela soma das sanções ou de forma individual para cada uma delas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do
do Código Penal, as penas restritivas de direitos são
art. 44
autônomas e substituem as privativas de liberdade.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica e reiterada no
sentido de que, em razão da autonomia das penas restritivas de direitos, o
requisito objetivo para a concessão de indulto ou comutação de pena deve ser
preenchido em relação a cada uma das sanções impostas, não se admitindo a
compensação entre elas.
5. O fato de o Decreto Presidencial se referir à "pena" no singular desautoriza
interpretação diversa, pois a autonomia das penas substitutivas é preceito do Código
Penal que orienta a execução. A lógica sistêmica da execução penal, que visa à
finalidade ressocializadora de cada modalidade de sanção, seria desvirtuada caso se
permitisse que o cumprimento de uma pena (ex: pecuniária) compensasse o
descumprimento de outra (ex: prestação de serviços à comunidade).
6. Estando o acórdão recorrido em perfeita consonância com o entendimento
consolidado desta Corte Superior, inexiste ilegalidade a ser sanada.
IV. DISPOSITIVO E TESES:
7. Agravo regimental desprovido.
Teses de julgamento: 1. As penas restritivas de direitos são autônomas entre si,
conforme dispõe o
do Código Penal.
art. 44
2. Para fins de concessão de indulto, o
requisito objetivo de cumprimento de fração da pena deve ser aferido
individualmente para cada uma das penas restritivas de direitos impostas em
substituição, sendo incabível a análise do somatório global ou a compensação
entre elas.
(AgRg no
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
REsp n. 2.194.212/PE,
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
DJEN de
12/8/2025,
)
18/8/2025.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INDULTO
PRESIDENCIAL. REQUISITOS OBJETIVOS. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso
especial, mantendo a decisão do Tribunal Regional Federal da 5a Região que afastou
a concessão de indulto ao apenado, por não cumprimento dos requisitos objetivos
previstos no Decreto n. 11.846/2023.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o cumprimento parcial das
penas restritivas de direitos impostas ao apenado é suficiente para a concessão do
indulto, considerando-se os critérios estabelecidos pelo Decreto Presidencial n.
11.846/2023.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, para a concessão do
indulto, o apenado deve cumprir o requisito temporal em relação a cada uma
das penas restritivas de direitos que lhe foram impostas, sendo insuficiente o
cumprimento parcial de uma das penas substitutivas.
4. O Decreto n.
exige o cumprimento de um terço da pena para
11.846/2023
apenados não reincidentes, em relação a cada pena restritiva de direitos. No caso, o
agravante não atendeu a essa fração mínima.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. Para a concessão de indulto, o apenado deve cumprir o
requisito temporal em relação a cada uma das penas restritivas de direitos impostas.
2. O cumprimento parcial de uma das penas substitutivas é insuficiente para a
concessão do indulto".
Dispositivos relevantes citados: Decreto no
o, XII; CP,
11.846/2023, art. 2
art. 107,
II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
681.192/MG,
Rogerio Schietti Cruz, DJe 22/11/2021;
Documento eletrônico VDA54068910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:47
Código de Controle do Documento: cd4f46a7-5d5f-4f36-bc01-eec4b68a8692

STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe
616.798/MG,
24/9/2021;
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Laurita Vaz, DJe
565.641/MG,
23/6/2020.
(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
REsp n. 2.184.731/PE,
Turma, julgado em
DJEN de
)
21/5/2025,
26/5/2025.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INDULTO
NATALINO. REQUISITOS DE CUMPRIMENTO DE PENA. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que deu provimento ao recurso
especial ministerial, entendendo que não estão preenchidos os requisitos do Decreto
Presidencial no
para a concessão do indulto.
11.846/2023
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o cumprimento parcial das
penas restritivas de direitos impostas ao apenado é suficiente para a concessão do
indulto, considerando-se os critérios estabelecidos pelo Decreto Presidencial no
11.846/2023.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, para a concessão do
indulto, o apenado deve cumprir o requisito temporal em relação a cada uma
das penas restritivas de direitos que lhe foram impostas, sendo insuficiente o
cumprimento parcial de uma das penas substitutivas.
4. O Decreto no
exige o cumprimento de um terço da pena para
11.846/2023
apenados não reincidentes, em relação a cada pena restritiva de direitos. No caso, o
agravante não atendeu a essa fração mínima, tendo o relatório de cumprimento de
penas e medidas alternativas atestado que somente cumpriu 100% (cem por cento)
da pena de multa aplicada e 25% (vinte e cinco por cento) da pena de prestação de
serviços à comunidade.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. Para a concessão do indulto, o apenado deve cumprir
o requisito temporal em relação a cada uma das penas restritivas de direitos
impostas. 2. O cumprimento parcial de uma das penas substitutivas é
insuficiente para a concessão do indulto. ".
Dispositivos relevantes citados: Decreto no
o, XII.
11.846/2023, art. 2
Jurisprudência relevante citada: AgRg no HC n.
relatora Ministra
934.675/GO,
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
e
11/12/2024,
17/12/2024
AgRg no AR Esp n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
1.450.613/GO,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
15/08/2019,
15/8/2019.
(AgRg no
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
REsp n. 2.185.169/PE,
Turma, julgado em
DJEN de
)
20/5/2025,
28/5/2025.

No caso dos autos, o Tribunal de origem consignou de forma inequívoca que o
paciente, embora tenha quitado a prestação pecuniária, não cumpriu a fração mínima de
(um
1/6
sexto) da pena de prestação de serviços à comunidade até a data de referência estipulada pelo
Decreto n.
Assim, na ausência de preenchimento do requisito objetivo para ambas
12.338/2024.
as penas, o indeferimento do indulto foi medida correta e que se impunha.
Destarte, estando a decisão agravada em total conformidade com a jurisprudência
pacífica desta Corte, inexiste reparo a ser feito.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA54068910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:47
Código de Controle do Documento: cd4f46a7-5d5f-4f36-bc01-eec4b68a8692

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.018.529 / SC
Número Registro: 2025/0255405-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
80006164720258240023 80011782720238240023
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: VICTOR MAURICIO CACERES RODRIGUEZ
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : VICTOR MAURICIO CACERES RODRIGUEZ
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
Documento eletrônico VDA54472465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 01:00:15
Código de Controle do Documento: dab56334-f292-45ac-bbaf-c4ed15b5ebba

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54472465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 01:00:15
Código de Controle do Documento: dab56334-f292-45ac-bbaf-c4ed15b5ebba